Tribunal: TJDFT
Processo: 0003345-09.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0003345-09.2017.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: JOAO JOSE DE OLIVEIRA, EDILUCIA JOSE ARAGAO, LAERT TEIXEIRA, JANIVIA IRINEU DA SILVA TEIXEIRA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA contra a r. sentença exarada no ID 60128589 contra a r. sentença pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial da ação reivindicatória c/c indenizatória proposta por AERT TEIXEIRA e JANÍVIA IRINEU DA SILVA TEIXEIRA em desfavor da agravante, de EDILÚCIA JOSÉ ARAGÃO e de JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA, para determinar aos réus que promovam a imediata imissão na posse do autor no imóvel situado no Setor Habitacional Taquari, Quadra 2, Trecho 1, Lote 12, Lago Norte-DF, bem como para condenar a apelante ao pagamento de indenização por lucros cessantes em favor dos autores, devida a partir do trânsito em julgado no processo no 2005.01.1.062588-5, a ser arbitrada na fase de liquidação de sentença. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante não comprovou o recolhimento do preparo recursal por ocasião da interposição do recurso de apelação. De acordo com o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [o] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de junho de 2024 às 15:38:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora